Tribunal: TJDFT
Processo: 0749698-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. APLICAÇÃO FINANCEIRA DA AUTORA EXISTENTE ANTES DO INÍCIO DA COMUNHÃO. DECRÉSCIMO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NOS ÚLTIMOS DOIS MESES DA RELAÇÃO DURANTE AS TRATATIVAS PARA FORMALIZAÇÃO DO FIM DA UNIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVEITAMENTO À ENTIDADE FAMILIAR. EXCLUSÃO DA PARTILHA.

1. O § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil permite o recolhimento do preparo em dobro em momento posterior ao ato de interposição do recurso, o que foi atendido nos autos, não havendo que se falar em deserção.

2. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.

4. O artigo 1.725 do Código Civil estabelece que os bens adquiridos durante a união estável devem ser considerados provenientes do esforço comum. Por sua vez, o artigo 1.659 do Código Civil traz as hipóteses em que haverá exclusão da comunhão. Há, pois, uma presunção de esforço comum, sendo ônus da parte que pretende afastar esta presunção provar as hipóteses de exclusão da comunhão.

5. No caso, o conjunto probatório não permite que se conclua que o réu contribuiu com a aplicação financeira da autora, que já existia previamente à união estável e que sofreu decréscimo durante a comunhão. As transferências alegadas pelo réu feitas para a conta da autora não demonstram que estava sendo feita uma reserva financeira comum, como quer fazer crer o réu. Isto porque, a autora comprovou que a dinâmica do casal envolvia tais transferências com o objetivo puro de pagamento dos gastos com cartão de crédito do réu, o que está bem exposto nos autos.

6. No que diz respeito ao passivo partilhável, não será qualquer dívida que transferirá a obrigação de satisfazê-la ao outro companheiro, mas somente aquela contraída no curso do relacionamento em benefício da família, conforme inteligência dos artigos 1.643, 1.644 e 1.663, §1o, in fine, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil.

7. No caso, os documentos consubstanciados apenas nas informações contratuais referentes aos seis empréstimos firmados pelo réu nos dois meses que antecederam ao fim da união estável não se mostraram suficientemente robustos para indicar que as dívidas foram contraídas em benefício da família.

7.1. Ao contrário, a autora logrou êxito em demonstrar que, na data em que os empréstimos foram firmados, as partes já não estavam morando juntos, e que as tratativas para a formalização do fim da união estável já se encontravam em curso. Ou seja, os empréstimos foram contraídos pelo réu já em momento do período de ruptura da união estável, o que afasta a presunção de que as dívidas foram convertidas em benefício da família.

8. Preliminares de não conhecimento do recurso por deserção e ofensa à dialeticidade rejeitadas. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. Apelo conhecido desprovido. Honorários recursais fixados.